Tribunal: TJMT
Processo: 1035290-08.2025.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1035290-08.2025.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[GETULIO BALDOINO DA SILVA TERRA JUNIOR - CPF: 018.800.771-75 (ADVOGADO), GETULIO BALDOINO DA SILVA TERRA JUNIOR - CPF: 018.800.771-75 (IMPETRANTE), JUIZ DE DIREITO DA COMARCA DE ITIQUIRA (IMPETRADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ITIQUIRA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A SEGURANÇA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL. MANDADO DE SEGURANÇA. INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE ARMA DE FOGO E MUNIÇÕES. REITERAÇÃO DE IMPETRAÇÃO IDÊNTICA. AUSÊNCIA DE FATO NOVO. DECADÊNCIA CONFIGURADA. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. SEGURANÇA DENEGADA.

I. Caso em exame

1. Mandado de segurança impetrado contra ato do juízo da Vara Única da Comarca de Itiquira/MT, que indeferiu pedido de restituição de revólver calibre .38 e munições apreendidos durante prisão em flagrante por porte ilegal de arma de fogo.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar: (i) se é cabível o mandado de segurança contra decisão que indefere pedido de restituição de arma de fogo apreendida; (ii) se a impetração é tempestiva; e (iii) se há ilegalidade manifesta ou teratologia que justifique o uso da via mandamental como sucedâneo recursal.

III. Razões de decidir

3. A decisão que indefere a restituição de bens apreendidos é passível de impugnação por apelação criminal, sendo incabível o uso do mandado de segurança como sucedâneo recursal.

4. A impetração configura reiteração de
mandamus
anterior, já extinto por decisão colegiada transitada em julgado, sem apresentação de fato novo, afrontando a coisa julgada e o princípio da preclusão.

5. Este segundo mandado de segurança foi protocolado após o prazo legal de 120 dias, configurando decadência nos termos do art. 23 da Lei n. 12.016/2009.

6. Inexistem ilegalidade flagrante, arbitrariedade ou teratologia que autorizem a superação da inadequação da via eleita e da extemporaneidade da impetração.

IV. Dispositivo e tese

7. Segurança denegada.

Tese de julgamento:

"1. O mandado de segurança não é cabível como sucedâneo de recurso próprio, salvo em hipóteses excepcionais de flagrante ilegalidade, arbitrariedade ou teratologia da decisão judicial.

2. A reiteração de impetração com idêntico objeto e fundamentos, sem fato novo, ofende a coisa julgada e caracteriza abuso do direito de ação.

3. A impetração do mandado de segurança fora do prazo de 120 dias enseja decadência, nos termos do art. 23 da Lei n. 12.016/2009."

________________

Dispositivos relevantes citados:
Lei n. 12.016/2009, arts. 5o, II, 6o, §5o, 10 e 23; CPP, art. 3o; CPC, art. 487, II.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-SP, MSC 2097650-76.2024.8.26.0000, 6a Câmara de Direito Privado, Rel.: Desa. Maria do Carmo Honorio, j. 24/04/2024, DJe 24/04/2024.

R E L A T Ó R I O

IMPETRANTE:

GETULIO BALDOINO DA SILVA TERRA JUNIOR

IMPETRADO:

JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ITIQUIRA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Turma:

Trata-se do segundo mandado de segurança
impetrado em causa própria por
GETULIO BALDOINO DA SILVA TERRA JUNIOR
contra suposta violação a seu direito líquido e certo, a qual fora atribuída ao juízo da Vara Única da Comarca de Itiquira/MT nos autos do incidente de restituição n.o 1000007-37.2025.8.11.0027, aqui apontado como autoridade coatora por
manter apreendidos

o revólver

da marca Taurus, cor prata, calibre .38, com número de série MC542328

e
seis munições
, confiscados ao tempo em que o ora impetrante foi
preso em flagrante
à conta da suposta prática do crime do
art. 14,
caput
, da Lei n. 10.826/2003.

Contextualizando os fatos e a alardeada violação a direito líquido e certo, aduz o autor da ação mandamental

que
impetrou anteriormente o
MS n. 1005852-34.2025.8.11.0000
em face da mesma negativa de restituição judicial do armamento, o qual, porém, restou extinto sem análise do mérito, ao passo que ainda hoje não houve oferecimento de denúncia pelo fato que resultou na apreensão ora impugnada e os policiais teriam aduzido no inquérito que ele não portava o armamento no momento da abordagem; de outro lado, alega que
vem sendo supostamente perseguido e ameaçado
por integrantes de facções criminosas, já tendo sido, inclusive, vítima de uma tentativa de homicídio, de modo que necessita da arma de fogo para se defender e à sua família, a tornar injustificável e abusivo o indeferimento do pedido de liberação do armamento, do qual destaca ser o
legítimo proprietário
e o
detentor do respectivo registro
, caracterizando, nesses termos, mora injustificada e violação ao direito de propriedade.

Com supedâneo nestes argumentos, postula a
concessão da segurança
, inclusive

liminarmente
,

a fim de que lhe sejam imediatamente
restituídas a arma de fogo e as munições
apreendidas, autorizando-se o transporte até sua residência, com a
ratificação da tutela de urgência porventura deferida,
e a
concessão em definitivo d
o
mandamus
.

A petição inicial veio instruída com os documentos digitais anexados sob o ID 320642366 e seguintes, ao que se seguiu a juntada dos documentos vistos no ID

320642390 e seguintes, tão logo distribuído o mandado de segurança.

A
tutela de urgência
reclamada restou
indeferida
por intermédio do pronunciamento de ID 325195884, e as informações requisitadas do juízo
a quo
foram prestadas por meio do documento de ID 327928371.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID 329165369, opinou pela
extinção do feito sem exame do mérito
, ante a inadequação da via eleita
e

a
extemporaneidade da impetração
, com recomendação subsidiária de
denegação

da segurança
, porquanto inexistente direito líquido e certo, tampouco ilegalidade, arbitrariedade, teratologia ou abuso de poder a serem remediados.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Turma:

Resumidamente, exsurge da prova pré-constituída e dos informes prestados pela autoridade indigitada coatora, confrontados com as informações disponíveis no sistema PJe e demais sistemas informatizados postos à disposição do Poder Judiciário, que, no dia
23/12/2024
, o impetrante
GETULIO BALDOINO DA SILVA TERRA JUNIOR
foi
preso em flagrante delito
pela Polícia Civil de Itiquira/MT à conta da prática, em tese, do crime de
porte ilegal de arma de fogo e munições de uso permitido
porque, na tarde daquela fatídica data, compareceu à sede da Fazenda Carioca alegando que estaria sendo perseguido por integrantes de facção criminosa, mas como trazia nas mãos uma arma de fogo, o sr. Marcelo Paulino da Silva, residente no imóvel rural, solicitou a presença de uma equipe da Polícia Militar, que ao chegar no local se deparou com o impetrante já despojado do revólver, que estava em cima da cama do comunicante da ocorrência após este o convencer a entregá-lo, e conversando com o suspeito, os policiais notaram que proferia palavras desconexas, aparentando encontrar-se em surto psicótico, cenário em que o encaminharam à Delegacia de Polícia, de onde fora liberado após o pagamento da fiança arbitrada, permanecendo os artefatos bélicos, nada obstante, apreendidos naquela repartição policial.

Ao tomar ciência do auto de prisão em flagrante distribuído sob o n. 1001164-79.2024.8.11.0027, a autoridade judiciária o homologou e ratificou a liberdade provisória mediante fiança, nada tratando a respeito dos bens apreendidos.

Já no dia
04/01/2025
, o autor deste
mandamus

formulou pedido de restituição
da arma de fogo e das munições ao juízo da Vara Única da Comarca de Itiquira/MT, o qual fora autuado sob o n. 1000007-37.2025.8.11.0027, e nele se determinou a manifestação do Ministério Público Estadual em 08/01/2025, com reiteração da intimação em 05/02/2025 diante do silêncio do
Parquet
, sobrevindo, então, a quota ministerial pelo indeferimento da devolução postulada, haja vista a ausência de documento comprobatório da propriedade da arma de fogo apreendida, que demais disso, por ainda interessar ao deslinde das investigações e ao processo criminal a ser porventura ajuizado, ainda não poderia ser restituída, a teor do quanto preconizado no artigo 118 do Código de Processo Penal.

Enfim, no dia
05/03/2025
, a autoridade impetrada
rejeitou o pedido de restituição
, fazendo-o nos seguintes termos:

“Trata-se de pedido de restituição de bem apreendido formulado pela defesa de GETULIO BALDOINO DA SILVA TERRA JUNIOR.

Alega o requerente ser proprietário e possuidor da arma apreendida. Informa ser advogado criminalista e estar sofrendo ameaças, razão pela qual utiliza a arma para fins de segurança pessoal.

Instado a se manifestar, o representante do Ministério Público opinou desfavoravelmente à pretensão do acusado (ID 189478631).

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

São requisitos para a restituição de bens apreendidos: 1) a ausência de interesse do bem para o curso das investigações ou da instrução judicial; 2) a prova da propriedade do bem pelo interessado; 3) não estar o bem sujeito à pena de perdimento; e 4) como regra, o trânsito em julgado da sentença final.

É a conclusão do disposto nos artigos 118 e 120 do Código de Processo penal e 91, II do Código Penal:

Art.118, CPP.
Antes de transitar em julgado a sentença final, as coisas apreendidas não poderão ser restituídas enquanto interessarem ao processo.

Art.120, CPP.
A restituição, quando cabível, poderá ser ordenada pela autoridade policial ou juiz, mediante termo nos autos, desde que não exista dúvida quanto ao direito do reclamante.

Art. 91, CP
- São efeitos da condenação:

(...)

II - a perda em favor da União, ressalvado o direito do lesado ou de terceiro de boa-fé:
(Redação dada pela Lei no 7.209, de 11.7.1984)

a) dos instrumentos do crime, desde que consistam em coisas cujo fabrico, alienação, uso, porte ou detenção constitua fato ilícito;

b) do produto do crime ou de qualquer bem ou valor que constitua proveito auferido pelo agente com a prática do fato criminoso.
(Vide ADPF 569)

Na hipótese dos autos, o requerente não trouxe qualquer prova da propriedade e da origem lícita do bem apreendido.

No mais, diante do estágio das investigações em questão, não há cabimento à restituição pleiteada, nos termos do art. 118, CPP, já citado, bem como do art. 11 do Código de Processo Penal (CPP):

“Art. 11. Os instrumentos do crime, bem como os objetos que interessarem à prova, acompanharão os autos do inquérito”.

Diante do exposto,
INDEFIRO O PEDIDO DE RESTITUIÇÃO veiculado pela defesa.

Considerando a existência de inquérito policial para apuração dos fatos em questão (Inquérito Policial no 11000043-79.2025.8.11.0027), ARQUIVE-SE o presente feito.

Intime-se. Cumpra-se.

Itiquira/MT, data registrada no sistema.

Fernanda Mayumi Kobayashi

Juíza de Direito”
- destaques no original.

De acordo com as informações prestadas pela magistrada
a quo
neste mandado de segurança, o pedido formulado na origem foi indeferido na data de 05/03/2025 e o impetrante deixou transcorrer
in albis
o prazo para interposição de recurso de apelação, de modo que foi certificado o trânsito em julgado da decisão, com arquivamento dos autos em 27/05/2025.

Naquela ocasião, o ora impetrante havia manejado o MS 1005852-34.2025.8.11.0000, julgado por esta c. Turma de Câmaras Criminais Reunidas na sessão do Plenário Virtual de 01 de Maio de 2025 a 08 de Maio de 2025, ocasião em que o Colegiado, à unanimidade, julgou extinta a ação sem análise do mérito, nos termos da ementa a seguir transcrita,
verbis
:

“
DIREITO PROCESSUAL PENAL. MANDADO DE SEGURANÇA. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE ARMA DE FOGO E MUNIÇÕES. EXISTÊNCIA DE RECURSO PRÓPRIO. AÇÃO MANDAMENTAL COMO SUCEDÂNEO DE APELAÇÃO. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

I. Caso em exame

1. Mandado de segurança impetrado contra decisão judicial que indeferiu pedido de restituição de arma de fogo e munições apreendidas durante prisão em flagrante do impetrante pelo crime de porte ilegal de arma de fogo e munições de uso permitido, sob o argumento de ausência de prova da propriedade do bem, que ainda interessa à persecução penal.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em determinar: (i) se é cabível o mandado de segurança contra decisão que indefere pedido de restituição de bens apreendidos; (ii) se a decisão impugnada padece de ilegalidade manifesta ou teratologia capazes de admitir o excepcional processamento do mandado de segurança como sucedâneo recursal.

III. Razões de decidir

3.

O mandado de segurança não se presta a servir de sucedâneo de recurso próprio, nos termos do art. 5o, II, da Lei n. 12.016/2009 e da Súmula 267 do STF.

4. A decisão que indefere restituição de bem apreendido é impugnável por apelação criminal que, embora não surta automaticamente efeito suspensivo, via de regra, admite-o, bastando que a parte o requeira ao juízo de origem, sendo admissível o extravagante uso do mandamus como sucedâneo do recurso próprio nas hipóteses de flagrante ilegalidade ou abuso de poder, o que não se verifica no caso.

5. A arma de fogo constitui instrumento do crime do art. 14, caput, da Lei n. 10.826/2003, logo, mesmo comprovado o registro do armamento, ausente autorização para porte, é admissível, como efeito de eventual condenação, a declaração de seu perdimento, nos termos do art. 91, II, a, do Código Penal, de modo que a necessidade de garantir a efetividade de eventual determinação de perdimento do revólver, aliada ao fato de que o inquérito policial ainda não se encerrou e a arma de fogo tampouco restou submetida à perícia, justificam a manutenção da sua apreensão, por ainda interessar ao processo.

IV. Dispositivo e tese

6.

Mandado de segurança extinto sem análise do mérito.

Tese de julgamento: "1. O mandado de segurança não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, salvo em casos de manifesta ilegalidade, arbitrariedade ou teratologia da decisão impugnada. 2. A decisão que indefere restituição de bens apreendidos, quando amparada em elementos fáticos e jurídicos consistentes e passível de apelação, não enseja o uso do mandado de segurança."

Dispositivos relevantes citados:
Lei n. 12.016/2009, arts. 1o, 5o, II e 10; CPP, arts. 118, 120 e 593, II; CPC, art. 485, I e VI.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Súmula 267; STJ, AgRg no RMS 60.927/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 24/09/2019; STJ, AgRg no RMS 71.351/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto, DJe 11/12/2024; TJMT, N.U. 1010596-09.2024.8.11.0000, Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho, j. 07/11/2024.
”

O v. acórdão transitou em julgado em 28/05/2025, sem a interposição de recursos.

Ainda inconformado com a manutenção da apreensão do armamento, vem novamente o impetrante a esta eg. Corte de Justiça cerca de cinco meses depois, discutir uma vez mais a existência de direito líquido e certo à restituição do revólver da marca Taurus na cor prata, calibre .38, de numeração MC542328 e seis munições, apreendidos por ocasião da sua prisão em flagrante pela suposta prática do crime do art. 14 da Lei n. 10.826/2003.

Nessa conjuntura,
sem maiores delongas, concluo que o presente
mandado de segurança está fadado ao insucesso
.

Primeiro, porque a reiteração de um mandado de segurança sem a apresentação de fatos novos ou argumentos jurídicos inovadores ofende o princípio da preclusão e viola a coisa julgada, que visam garantir a segurança jurídica ao impedir a rediscussão de questões já decididas,
não sendo eventual situação fática periculosa que o autor do
mandamus
suponha estar sujeito por conta da apreensão do armamento que pretende lhe seja restituído, fundamento suficiente ao rejulgamento da causa.

Segundo porque, “
Nos termos do art. 5o, inciso II, da Lei n. 12.016/2009, não cabe mandado de segurança contra decisão judicial da qual caiba recurso com efeito suspensivo
” (STJ – AgRg no RMS n. 56.412/SP, relator Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, DJe de 19/4/2023), e a decisão que indefere a restituição de bens no contexto da persecução penal desafia recurso de apelação criminal que pode ser dotado de efeito suspensivo; encontrando-se já sedimentado na jurisprudência, ademais, o entendimento de que o mandado de segurança contra ato judicial somente é cabível em situações excepcionalíssimas, em que se verifique ilegalidade flagrante, arbitrariedade manifesta, ou o proferimento de decisão que se possa qualificar como teratológica, não sendo esta a hipótese dos autos, máxime porque
o registro de arma de fogo [CRAF] somente autoriza a posse do artefato no interior da residência ou outro local apontado no respectivo registro, e o impetrante não logrou comprovar que possuísse guia de transporte da arma de fogo à época do fato, muito menos autorização legal para o porte de armamento municiado.

E terceiro porque
o indeferimento do pedido de restituição da arma de fogo e das munições
foi
publicado
no mês de março/2025
, com término do prazo recursal em 24/03/2025, mas
a presente impetração foi protocolizada tão somente em
08/10/2025
, o que dá azo ao
RECONHECIMENTO DA DECADÊNCIA DO DIREITO
ao manejo da ação mandamental, porquanto decorridos bem mais de 120 (cento e vinte) dias entre a ciência do ato impugnado e a data do ajuizamento deste segundo mandado de segurança.

Como cediço, o prazo de 120 (cento e vinte) dias previsto no art. 23 da Lei n.o 12.016/2009 para o ajuizamento de Mandado de Segurança, de natureza decadencial, é improrrogável e flui sem suspensão ou interrupção desde a data em que o impetrante teve ciência do ato inquinado de ofensivo a direito líquido e certo.

Logo, ultrapassado referido interstício, está fulminado o direito do autor de ingressar com a ação mandamental.

Nesse sentido:

“
MANDADO DE SEGURANÇA.
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. NÃO CABIMENTO. INADEQUAÇÃO DA VIA. DECADÊNCIA. PRAZO PARA IMPETRAÇÃO ULTRAPASSADO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. ORDEM DENEGADA.
1.
Não é cabível Mandado de Segurança contra ato judicial passível de ser desafiado por recurso próprio com efeito suspensivo. Inteligência dos artigos 5o, II, e 6o, § 5, da Lei no 12.016/2009. Súmula 267 STF.
2.
O prazo decadencial para impetração do mandado de segurança, que é de 120 dias da ciência do ato impugnado, deve ser observado. Inteligência do artigo 23 da Lei 12 .016/2009
.
” (TJ-SP - Mandado de Segurança Cível: 2097650-76.2024.8 .26.0000 Campinas, Relator.: Maria do Carmo Honorio, Data de Julgamento: 24/04/2024, 6a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/04/2024). Destaquei.

Sendo assim, por ser extemporâneo o mandado de segurança impetrado após o prazo de 120 (cento e vinte) dias previsto no art. 23 da Lei n.o 12.016/2009 como marco decadencial peremptório para que a parte se valha do remédio constitucional para defender suposto direito líquido e certo, cumpre seja o feito extinto COM resolução do mérito, porquanto a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça prega ser de mérito a decisão que reconhece a decadência do direito de impetração do mandado de segurança, nos termos do artigo 487, II, do Código de Processo Civil – aplicado subsidiariamente ao processo penal por força do art. 3o do CPP, a impedir o manejo de nova ação mandamental com base nos mesmos fatos e fundamentos, haja vista a incidência, na hipótese, da coisa julgada material.

CONCLUSÃO

Com essas considerações, diante do manifesto exaurimento do prazo legal, nos termos dos artigos 6o, §5o e 10 da Lei n.o 12.016/2009,
DENEGO A SEGURANÇA
impetrada em prol de
GETULIO BALDOINO DA SILVA TERRA JUNIOR.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2025